Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto o dever de segurança está inerente à atividade econômica por elas desempenhada.
2. Afasta-se a tese do Banco de legitimidade da contratação quando há prova pericial que atesta que a assinatura aposta no contrato não veio do punho do autor.
3. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro está relacionada à segurança nas relações entre clientes e bancos, a qual está diretamente conexa à atividade desenvolvida pela apelante, por isso tal fato é enquadrado como fortuito interno, mantendo-se íntegro o nexo causal e o dever de indenizar, inclusive a título de danos morais.
4. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor.
5. Recurso conhecido e não provido.